Tribunal: TJES
Processo: 0001136-61.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001136-61.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPERIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é possível a dupla valoração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
(Súmula 241 do STJ).

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001136-61.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: TAYNARA PEREIRA JUNGER - ES21757-A, RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA
,

contra a sentença de fls. 150/154, proferia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 09/11/2022, na Praça Henrique Wanderley, em Anutiba, Distrito de Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender o acusado portando 07 (sete) buchas de substância análoga à maconha e 13 (treze) pedras de substância análoga ao crack, destinadas à mercância.

Registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pela defesa, que busca tão somente a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o Magistrado teria incorrido em
bis in idem
ao macular os antecedentes do réu e reconhecer sua reincidência com apenas um processo criminal transitado em julgado.

Razão lhe socorre.

Conforme se extrai da certidão de fl. 59, o acusado ostenta tão somente uma condenação com trânsito em julgado por crime cometido antes da infração em apuração neste feito (autos nº 0001351-76.2018.8.08.0002), o que impede a valoração negativa dos antecedentes criminais, considerando que tal condenação caracteriza a agravante da reincidência.

Nesse sentido, inclusive, é o teor da Súmula 241 do STJ: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”.

Sendo assim, considerando que o apelante não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovo a compensação entre ambas, mantendo a pena intermediária no patamar acima anotado.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e/ou aumento de pena, fica a pena fixada, de forma definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho inalterado o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, para decotar a valoração negativa dos antecedentes do acusado. Desse modo, fica
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA
condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.